Tribunal: CARF
Processo: 10314.730695/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.730695/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.515 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
ODAIR STAMBONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 08/12/1994
DECADÊNCIA.INFRAÇÕESADUANEIRAS.NORMAESPECIAL.Em se tratando de
infrações
aduaneiras,
a
decadência
segue
o
regramento
especialdispostonoart.139doDecretoleino37/66,quedispõequeoprazo de decadência para
impor penalidades é de 5 anos a contar da data da infração.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO. É dever da autoridade administrativa
competente efetuar o lançamento ainda que diante de uma causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, pois somente esse instrumento jurídico (lançamento)
é capaz de evitar a extinção do crédito tributário em função dos efeitos da decadência. A
Administração Tributária permanecerá impossibilitada de promover cobrança do
respectivo crédito tributário enquanto permanecer os motivos que deram causa à
suspensão da exigibilidade.
TERCEIRO DE BOA FÉ NA IMPORTAÇÃO. Matéria probatória. Uma vez constatada
a regularidade na aquisição, do estabelecimento comercial nacional, do pagamento e das
formalidades fiscais, resta vedada a aplicação da pena de perdimento ou multa
equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência, restando prejudicadas as demais matérias.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.730695/2013-09
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.515 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.730695/2013-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo recorrente as fls. 177-186 em face
da r. decisão de fls. 150-153, pugnando pela reforma do julgado pelos fundamentos a seguir
apresentados:
- ocorrência da prescrição, posto que a importação se deu em Novembro de 1994, a lavratura do
Auto de Infração se deu aos 26 de Fevereiro de 2015 e a intimação, consoante fls. 140, se deu
aos 19 de Março de 2015.
- o recorrente é terceiro de boa fé, posto que a documentação acostada aos autos demonstra que
promoveu a aquisição em estabelecimento regular e com a apresentação de toda a documentação
que atestava a regularidade da importação do veiculo.
A decisão de fls. 177 e sgs não acolheu a tese da prescrição, posto que o
recorrente havia obtido judicialmente uma liminar judicial e, por força disso, não havia como
promover o lançamento e lavratura do Auto de Infração, posto que se tratava do mesmo assunto,
objeto da fiscalização, devendo aguardar o transito em julgado da questão posta em juízo.
No tocante a boa-fé inexistem argumentos para sua manutenção, posto que este
ponto foi indeferido em sede recursal na discussão judicial apresentada pelo próprio recorrente.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Da Decadência- Artigos 139 Dec. 37/1966 c.c. 669 do Regulamento Aduaneiro.
Considerando tratar-se de matéria fundamental para a solução deste caso,
necessário refletir se o fato de se ter uma discussão, levada a juízo, sobre uma determinada
matéria, impede a fiscalização de se promover um lançamento ou lavratura do Auto em certa
fiscalização a fim de evitar a decadência.
Acerca disso, consta na r. decisão as fls. 152 que:
Não poderia a Administração converter a pena de perdimento em multa pecuniária antes
da decisão definitiva da justiça, que justamente apreciava a possibilidade desta pena.
Assim, em primeira hipótese a conversão só poderia acontecer após 11/05/11 (v. fl.
117), quando ocorrera o trânsito em julgado. Contudo, antes da conversão da pena de
perdimento em multa pecuniária, a Administração Fazendária deveria (e deve sempre)
necessariamente intimar o contribuinte/responsável para a entrega do bem, o que fora
realizado, como se verifica no “TERMO DE INTIMAÇÃO SEPMA No 713/2013”, à fl.
108, sendo 27/09/13 a data limite para o atendimento, pois o recebimento da intimação
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.515 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.730695/2013-09

ocorrera em 20/09/13 (v. AR fl. 109), com 5 dias para atender. Conclui-se daí que em
28/09/13 o lustro decadencial começou a transcorrer, e só encontraria termo em
28/09/18. Ora, à fl. 140, a Unidade preparadora registrou que “o contribuinte foi
cientificado do Auto de Infração em 19/3/2015 e, em 1o/4/2015, apresentou Impugnação
tempestiva e com representação válida. (...)”, portanto, dentro do prazo decadencial.
Da análise da fundamentação da decisão recorrida, mostra-se necessário trazer aos
autos a análise simultânea dos dispositivos do Código Tributário Nacional a seguir transcritos:
Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus
efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua
exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
V - a prescrição e a decadência;
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
A concessão da medida liminar em sede judicial produz efeitos imediatos sobre a
suspensão acerca da exigibilidade do crédito tributário ou da imposição decorrente do Auto de
Infração. Jamais impedirá o fisco de desenvolver suas atividades a fim de se evitar a
materialização do instituto da decadência.
Observa-se que a fundamentação adotada pela fiscalização em sede da decisão de
primeira instancia destoa do ordenamento jurídico tributário e administrativo. Uma coisa é
suspender a cobrança. Seja do tributo ou da multa decorrente de eventual infração. Outra é
suspender o desenvolvimento dos trabalhos de modo a atrair os efeitos da decadência. No
presente caso, de início o artigo 140 já tem a resposta para tal cenário.
De mais a mais, interessante se mostra transcrever importante julgado desta
Egrégia Corte, proferido nos autos do Processo no 11891.000198/2007-35, Acórdão no 3302-
010.389, onde o Conselheiro Relator, Sr. Jorge Lima Abud, assim se pronunciou:
É sabido que o lançamento tributário é ato administrativo que objetiva tornar líquida,
certa e exigível a obrigação tributária já existente, exsurgindo daí o respectivo crédito.
Isso posto, uma vez exigível, o sujeito passivo tem a obrigação de pagá-lo. Caso este
não efetue o pagamento voluntariamente nosso ordenamento jurídico permite que
Administração Tributária promova os competentes atos executórios necessários a
efetivar seu recebimento. Contudo, existem algumas hipóteses que impedem essa
Administração de providenciar os atos de cobrança, são às previstas no art. 151 do
CTN, cujo rol é taxativo, na medida em que o art. 111, I, do CTN prescreve que as leis
que tratam de suspensão do crédito tributário devem ser interpretadas literalmente.
Convém atentar também para o fato de algumas dessas hipóteses poder ocorrer antes ou
depois do lançamento. Em razão disso, cabe evidenciar que o que se suspende não é o
crédito tributário, mas sua exigibilidade. Assim, extinta a condição suspensiva, o crédito
volta a ser imediatamente exigível, pois, conforme o art. 140 do CTN, a suspensão do
crédito não afeta a obrigação tributária. Contudo, cabe igualmente destacar que as
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.515 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.730695/2013-09

hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o
cumprimento das obrigações acessórias a ele inerentes, é o que se depreende do disposto
no art. 151, § único do CTN. Portanto, da legislação de regência exsurge o dever de a
autoridade administrativa competente efetuar o lançamento ainda que diante de uma
causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, pois somente esse instrumento
jurídico (lançamento) é capaz de evitar a extinção do crédito tributário em função dos
efeitos da decadência (CTN, art. 156, V).
As fls. 33 consta o documento intitulado como GUIA DE IMPORTAÇÃO, cujo
registro se deu aos 08 de Dezembro de 1994. Eis a data do fato gerador.
O Auto de Infração foi lavrado aos 26/02/2015.
A intimação do Recorrente ocorreu aos 19 de Março de 2015.
Com o devido respeito ao entendimento externado em sede de decisão de primeira
instância, observa-se em momento algum o fisco ficou impedido por qualquer dispositivo legal,
de promover o lançamento do imposto ou da formalização do auto de infração.
Sendo assim, inevitável a aplicação da decadência, restando prejudicadas as
demais matérias, a exemplo da análise da boa-fé do recorrente, sem prejuízo de vasto repertório
jurisprudencial que o ampararia neste cenário também.
A propósito e, somente para fins de esclarecimentos, segue nota da própria
Procuradoria da Fazenda Nacional acerca deste tema:
Matéria: 1.9.7.3 DIREITO TRIBUTÁRIO Procedimentos Fiscais | Perdimento de Bens |
Impossibilidade de aplicação da pena de perdimento a terceiro de boa-fé que adquire
mercadoria/veículo irregularmente importado 1.9.7.3 - Abrangência: Tema com
dispensa de contestar e recorrer no âmbito da PGFN. Precedentes: RESP 1.061.950, AG
1.169.855, RESP 1.116.394 e ERESP 535.536. Resumo: A pena de perdimento não
pode ser aplicada a terceiro de boa-fé que adquire mercadoria/veículo irregularmente
importados. O mesmo entendimento se aplica aos veículos usados em contrabando,
quando adquiridos por terceiro de boa-fé devidamente comprovada. Presume-se a boa-
fé quando o terceiro adquire o bem em estabelecimento regular e com nota fiscal.
3
Do dispositivo
Do exposto, conheço do recurso voluntário, acolho a preliminar de decadência e,
por conseguinte, cancela-se o lançamento da multa prevista no artigo 689, § 1o do Regulamento
Aduaneiro, restando prejudicadas as demais matérias.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.515 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.730695/2013-09

Fl. 196
DF CARF MF
Original